Tribunal: TJDFT
Processo: 0757438-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. FATO ISOLADO OCORRIDO 10 ANOS ANTES DO CERTAME. ELIMINAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900/DF (TEMA 22). SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a pretensão dos autos se limita à nulidade do ato administrativo que eliminou o autor em uma das fases do concurso (sindicância de vida pregressa e investigação social) e não há pedido de investidura no cargo, pois pendente várias fases do certame e o direito à remuneração surge apenas com a aprovação final, é incabível definir a exata expressão econômica da demanda e o valordacausadeve ser fixado por estimativa, sem correspondência com uma prestação anual (12 meses de subsídio do cargo pretendido).
2. Nesse sentido: Acórdão 1980387, 0701584-98.2024.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 03/04/2025. Acórdão 1982241, 0701512-14.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, DJe: 02/04/2025.
3. Nos termos do §3o do artigo 292 do CPC, “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.
4. O valor da causa deve, portanto, ser corrigido e reduzido de R$ 64.043,53 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Impugnação ao valor da causa acolhida.
5. No Tema 22, editado segundo a sistemática dos recursos repetitivos, o STF fixou a tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
6. “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”. (RE 560900/DF - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 06/02/2020; Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
7. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público" (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024).
8. Na hipótese, o candidato foi contraindicado na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social do concurso para o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes QPPMC regido pelo Edital n° 04/2023-DGP/PMDF por ter declarado na FIC ter experimentado maconha em 2013 em confraternização de trabalho. Afirma não ter gostado da experiência e nega ter feito uso da substância novamente.
9. Se nem mesmo a existência de inquéritos ou processos penais em curso autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, não é razoável e proporcional que a Administração Pública elimine o autor com base em mera declaração de ter utilizado maconha uma única vez há 12 anos, fato que sequer gerou antecedentes criminais (ID 70297222 - Pág. 10 a 12).
10. Ainda que se trate de carreira de segurança pública, o uso isolado de canabis, oferecida por colega de trabalho há mais de uma década, sem qualquer repercussão na esfera judicial, não configura situação "excepcionalíssima" e de "indiscutível gravidade". Nesse contexto, o ato administrativo de eliminação fere a proporcionalidade, a razoabilidade e a presunção de inocência.
11. Esse é o entendimento desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1977015, 0714466-92.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 19/03/2025. Acórdão 1963977, 0758289-25.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 17/02/2025.
12. Recurso conhecido. Impugnação ao valor da causa acolhida para reduzir o valor da causa para R$ 4.000,00. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
13. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (R$ 4.000,00).